Tribunal: TJBA
Processo: 8065443-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065443-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

AGRAVADO: RITA DE CASSIA BONFIM DOS SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE CIRCULAR DA SUSEP. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS DO SFH. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização securitária, admitiu a substituição processual da FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL pela CAIXA SEGURADORA S/A, sob o fundamento de que as seguradoras integrantes do Sistema Financeiro da Habitação atuariam em regime de consórcio, com responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a substituição processual da FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL pela CAIXA SEGURADORA S/A, no curso de ação de indenização securitária, à luz do art. 108 do CPC e das normas administrativas da SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas o exame do cabimento da decisão impugnada, vedada a incursão aprofundada no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A substituição processual voluntária somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme dispõe o art. 108 do CPC.

6. As normas administrativas previstas na Circular SUSEP nº 111/99, que disciplinam a substituição de seguradoras no âmbito administrativo de regulação de sinistros, não possuem natureza de lei em sentido formal e não autorizam a substituição processual em demanda já estabilizada.

7. Não há previsão legal que institua regime de “pool” com responsabilidade solidária e ilimitada entre seguradoras que atuam no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, diferentemente do que ocorre no seguro DPVAT.

8. A alegação de atuação em consórcio com responsabilidade solidária entre seguradoras do SFH carece de respaldo normativo.

9. A CAIXA SEGURADORA S/A deixou de operar no ramo de seguro habitacional público (apólices do Ramo 66) desde 2007, inexistindo relação jurídica com a FEDERAL DE SEGUROS S/A que autorize sua inclusão no polo passivo.

10. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios afasta a substituição processual entre tais seguradoras na ausência de previsão legal e de demonstração de vínculo jurídico, reconhecendo a inviabilidade da sucessão processual nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição processual voluntária no curso do processo somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas em lei.

2. Normas administrativas, como a Circular SUSEP nº 111/99, não se equiparam à lei em sentido formal e não autorizam a substituição processual em relação jurídica processual já estabilizada.

3. Inexiste responsabilidade solidária entre seguradoras atuantes no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação sem previsão legal específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065443-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada RITA DE CASSIA BONFIM DOS SANTOS e outros (19).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .